Tribunal: TJSP
Processo: 1526353-03.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso Ministerial – Reconhecida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Penas elevadas em 3/8 pelo reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo – Fixado o regime prisional inicial fechado – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso Ministerial – Reconhecida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Penas elevadas em 3/8 pelo reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo – Fixado o regime prisional inicial fechado – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.